Tribunal: TJDFT
Processo: 0717377-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TURMA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Defere-se a gratuidade da justiça quando não demonstrada efetiva alteração da condição de hipossuficiência da parte.
2. O indeferimento de plano da gratuidade de justiça ofende o disposto no art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.